Tribunal: TJPA
Processo: 0813393-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813393-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA –

EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) –– CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito.

2. Diante de apenado condenado por crime praticado com violência (roubo qualificado) e, inexistindo nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável a redução do tempo real de privação de liberdade, torna-se imperativo o provimento do presente agravo, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve estar amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação.

4. Recurso conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção Ordinária 1ª Turma de Direto Penal, realizada no plenário virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a contagem em dobro da pena, já que a situação do apenado não se enquadra no que foi decidido no RHC 136.961 do STJ e Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, por ausência de perícia criminológica, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, que se volta conta a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do processo de nº
0004349-67.2016.8.14.0051
, acolheu pedido formulado pelo agravado
DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO
, e com base em analogia à situação descrita pela Corte IDH em Resolução, reconheceu situação degradante das casas penais do Município de Santarém/PA, em id 7253989-pág. 34 e ss, em 03/11/2021, determinando o
computo em dobro do tempo de cumprimento de pena ao ora agravado, ou seja, no período de 306 dias de pena.

Consta nos autos, após consultar a Certidão Carcerária (ID. 7253989 – Pág. 26/29) constatamos que o apenado foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, como também foi condenado pela prática delitiva do mesmo crime (artigo 157, §2º, I, do CP) à pena de 03 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, os quais foram praticados por meio de violência, tratando-se de crime contra o patrimônio.

Em razões recursais, id 7253990 – pág. 45 e ss., o agravante sustenta que a resolução da corte IDH não tem efeito erga omnes, pois trata-se de manifestação adida ao caso concreto verificado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, em que houve representação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, não tratando-se, portanto, de norma cogente e sim vinculante ao caso tratado.

Alega que o juízo, antes de reconhecer como degradante as condições da unidade prisional de Santarém, como indicada pelo agravado, deveria ultimar medidas equalizadoras junto aos órgãos competentes na solução dos problemas apontados.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que não seja computado em dobro a pena em execução pelo agravado.

Em contrarrazões, ID 7253990 - Pág. 57/ss, o agravado relata a triste realidade do sistema prisional e as condições precárias das unidades prisionais, impugna todos os termos do recurso da acusação e ao final sustenta posição pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Mantida a decisão em Juízo de retratação, em id 7256516 - Pág. 1 e ss.

Procedeu-se a distribuição do feito junto a esse Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria, pelo que determinou o envio dos autos a este Órgão Ministerial para manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica.

Nesta Superior Instância, consta manifestação do d. Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais da admissibilidade, conheço do recurso e, em análise do mérito, adianto que me posiciono pelo seu provimento, pelas razões e fundamentos que passo a expor.

Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

O caso paradigma utilizado pelo agravado em busca do reconhecimento do estado indigno e perverso das unidades prisionais de Santarém/PA, Resolução da Corte IDH, trata-se de situação especifica que, embora sirva como paradigma, não se auto aplica de forma indiscriminada, sem que se demonstre, com elementos concretos, que a unidade prisional ofende a dignidade da pessoa humana, capaz de conduzir o magistrado a considerar o tempo de prisão em dobro, compensando, assim, todo sofrimento psicológico e físico suportado pelo apenado no período em que esteve preso.

A própria Resolução da Corte IDH, ao tratar do assunto, ressalvou determinadas situações quanto ao delito praticado, reconhecendo que além dos direitos humanos, deve-se considerar os direitos fundamentais, portanto, a sociedade do bem, como segue:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

130. Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a eventualidade de decisões que atendam a favoritismos ou preferências arbitrárias e, inclusive, a possíveis atos de corrupção”. (grifo nosso)

Assim, não se encontra aqui demostrado qualquer estudo técnico que demonstre, de forma cabal, situação calamitosa e indigna nas unidades prisionais de Santarém/PA, que justifica o reconhecimento de situação degradante de cumprimento de pena para se aplicar o computo em dobro do tempo do agravado em dobro.

Nota-se que, em consulta ao sistema SEEU, e demais documentos dos autos, extrai-se que o reeducando DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO, teve sua última entrada na custódia da SEAP em 09/12/2020 sendo que, no primeiro momento, o apenado estava preso na Delegacia de Santarém-PA e posteriormente, foi transferido para Central de Triagem de Santarém -CTS, estando, atualmente, cumprindo pena no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM.

Em Certidão Carcerária (ID. 7253989 – Pág. 26/29) consta que o apenado foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, como também foi condenado pela prática delitiva do mesmo crime (artigo 157, §2º, I, do CP) à pena de 03 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, os quais foram praticados por meio de violência, tratando-se de crime contra o patrimônio.

E, como bem destacou o Procurador de Justiça, para o apenado estar apto a receber o benefício em questão, conforme a Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, além de estar cumprindo pena em estabelecimento penal de forma degradante, o mesmo deveria ter passado por um exame ou perícia técnica criminológica indicando se seria aconselhável, ou não, a redução do tempo real de privação de liberdade, o que não foi realizado no presente caso.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO – IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. 2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa, segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%. [...]. 5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde – SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (STJ - HC: 660332 RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO COMPLEXO PRISIONAL DE CURADO, COM FULCRO NA RESOLUÇÃO DE 28/11/2018 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). NORMA NÃO DOTADA DE CARÁTER

IMPOSITIVO. CORTE IDH NÃO DETEM COMPETÊNCIA PARA ALTERAR ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. LEI PENAL E PROCESSUAL PENAL QUE NÃO AUTORIZAM A REDUCÃO COMPENSATÓRIA DA PENA COMINADA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SEU CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE VIAS INTERNAS PARA TORNAR EXEQUÍVEL A RECOMENDAÇÃO DA REGRA INTERNACIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A Resolução emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH (ID 13468965) apenas estabelece que o Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Complexo Curado, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. II - A Terceira Seção do Superior Tribunal de ustiça, orienta-se no sentido de que, "embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha emitido recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer valor jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória.

Entende-se desse modo que, não obstante se reconheça a liberdade de expressão e acesso à informação como garantia fundamental, no ordenamento jurídico vigente inexiste qualquer direito de caráter absoluto, de modo que, possuindo a mesma proteção jurídica, devem ser compatibilizados com outros de igual valor para a sociedade" (REsp 1.717.019-RJ, Rel MINISTRO JORGE MUSSI, j. em 02.08.2018). III – Não pode a Corte Interna de Direitos Humanos alterar a legislação interna do Estado.

Conforme o art. 2º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Dever de adotar disposições de direito interno. IV - Na decisão agravada, o magistrado ad quo dá uma perspectiva geral das Penitenciárias do Estado de Pernambuco e demonstra que ainda há um caminho a se percorrer a fim de tornar exequíveis as medidas recomendadas na CIDH, de forma a procurar equilibrar a norma internacional ao sistema jurídico nacional, naquilo que não se conflitam V - Não há no Estado de Pernambuco, pelo menos no momento, uma norma interna plausível que dê apoio aos tribunais de justiça desse estado possibilitando a implementação e aplicação concreta das medidas recomendadas na resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. VI - Agravo de Execução Penal não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 0559563-3 no qual figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de execução penal, nos termos do relatório e votos anexos, que passam a integrar este aresto. Recife, 26 de maio de 2021. Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira Relatora”

Também:

“Nesse contexto, bem destacado pelo Em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em julgado anterior, que o caso dos autos comporta a "Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução" (AgRg no RHC n. 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2021)”.

Assim, diante de apenado condenado por crime praticado com violência (roubo qualificado) e, inexistindo nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável a redução do tempo real de privação de liberdade, torna-se imperativo o provimento do presente agravo, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público Estadual e lhe
DOU PROVIMENTO
, para afastar a contagem em dobro da pena, já que a situação do apenado não se enquadra no que foi decidido no RHC 136.961 do STJ e Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, por ausência de perícia criminológica, acompanhando em toda a integralidade o minucioso parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022